Tribunal: TJMT
Processo: 1006762-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006762-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), ROSANE BERTEI - CPF: 434.195.420-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS I S.A (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS I S.A. - CNPJ: 28.758.267/0001-61 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), CLEO LUIZ BERTEI - CPF: 230.649.510-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006762-03.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ROSANE BERTEI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A E OUTRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – SUCESSÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS DEVEDORES – REGRA ESPECÍFICA – ARTIGO 778, §§ 1o, III, E 2o, DO CPC – DIGITALIZAÇÃO INCOMPLETA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A efetivação da cessão de crédito independe de anuência ou prévia notificação dos devedores/executados, e é permitida a sucessão processual (art. 778, § 1o, III, e § 2o, do CPC).

Pequenas inconsistências na digitalização dos autos não impede o seu prosseguimento quando a parte não demonstra que tenham gerado algum prejuízo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1006762-03.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, deferiu a substituição do polo ativo da lide em razão da cessão de crédito e indeferiu a suspensão da Execução em virtude do extravio do processo, uma vez que foi integralmente digitalizado.

A agravante alega que a decisão fere o art. 489, II, §1o, III, IV e V, c/c art. 109 do CPC.

Aponta violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, pois não foi intimada da cessão de crédito, do extravio dos autos e da substituição processual.

Diz que ”
a simples cessão de crédito, ato entre vivos, não altera a legitimidade das partes para o feito, como dispõe claramente o artigo 109 do CPC
”, e que o cessionário não pode ingressar no feito sem o consentimento da parte adversa.

Acrescenta que foi intimada para se manifestar sobre a digitalização, todavia não foi possível fazer a conferência, por isso seria necessária a restauração.

Argumenta que o
decisum
fere o art. 11 da Lei n. 11.419 e a Portaria Conjunta do TJMT, que regulamentou a migração do processo físico.

Argui que os autos eletrônicos não contêm todas as folhas, apresentam peças incorretas, ilegíveis e com digitalização borrada, o que impede a leitura.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 84945954).

Contraminutas nos ids n.
85266547 e 88090464.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006762-03.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSANE BERTEI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS I S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante pugna pela cassação do
decisum
de Id n. 84346491, que deferiu a substituição processual em virtude da cessão de crédito e indeferiu a suspensão dos autos, proferido nestes termos:

“
Compulsando os autos observo que o feito foi convertido para tramitar virtualmente em 09/06/2020.

Na petição de Id 1473502 pediu o banco pela substituição do polo ativo da demanda, aduzindo que fora realizada cessão dos direitos creditórios.

Considerando que o documento acostado no Id 1474418, fez constar o contrato ora discutido, Cédula Rural Hipotecária de no 88/00304-3, defiro a substituição do polo ativo da presente demanda, diante da cessão de crédito realizada.

E para tanto, deve passar a integrar o polo ativo da demanda, Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, registrando-se a alteração no sistema Apolo e na capa dos autos.

Em dezembro/2020 foi realizada carga rápida dos autos, para fotocópia.

Informou o douto patrono, Dr. Nelio Knihs – OAB/MT no 15.242, que foi furtado, tendo sido os autos físicos retirado do interior de seu veículo, tendo acostado o Boletim de Ocorrência do furto, conforme certidão datada de 15/12/2020.

O banco autor manifestou pelo prosseguimento do feito, com a tramitação pelo sistema PJE, Id 1489460.

Os executados manifestaram na petição de Id 1492023 pedindo pela suspensão da execução, aduzindo a necessidade de restauração dos autos, permitindo à parte a conferência da digitalização do processo.

Apesar dos argumentos dos executados, não vejo necessidade de restauração dos autos. Com efeito, o processo foi convertido em processo híbrido e digitalizado na sua integralidade.

Assim, perfeitamente possível que prossiga com sua tramitação pelo sistema PJE, uma vez que contém cópia de todo o processo.

Intimem-se os executados para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar nos autos quais documentos se encontram faltando e se necessário, apresentar cópia dos referidos documentos.
”

Alega que a simples cessão de crédito não altera a legitimidade das partes

e que é vedado ao cessionário ingressar no feito sem o consentimento do outro litigante.

O agravado Banco do Brasil ajuizou Ação de Execução em 18/04/1991, fundada em Cédula de Crédito Rural em que a agravante figura como interveniente anuente.

O contrato de cessão de crédito, devidamente formalizado entre os agravados e registrado no 14o Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo, foi anexado à demanda (ID 53367133, pág. 497, na origem) e é suficiente para a sucessão processual.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. SUCESSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS DEVEDORES. REGRA ESPECÍFICA - ARTIGO 778, §§ 1o, III, E 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

A cessão de crédito independe da anuência dos executados/devedores, os quais não podem se opor à realização do negócio celebrado entre cedente e cessionário, sendo que este último pode, inclusive, dar prosseguimento ao feito executivo, em sucessão ao exequente originário, nos termos do artigo 778, § 1o, III, e § 2o, do Código de Processo Civil
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
. (TJGO. Agravo de Instrumento n. 00259203520188090000, Rel. Fausto Moreira Diniz, julgado em 08/02/2019, 6a Câmara Cível).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. ARTIGO 290 DO CÓDIGO CIVIL. EXIGÊNCIA RESTRITA AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO DEVIDAMENTE COMPROVADA. ANUÊNCIA DO CREDOR ORIGINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELA CESSIONÁRIA CABÍVEL. SUCESSÃO QUE INDEPENDE DE CONSENTIMENTO DO EXECUTADO. ARTIGO 788, § 1o, III E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
”. (TJPR. Agravo de Instrumento n. 0032632-97.2019.8.16.0000, relatora Desa. Josély Dittrich Ribas, 13a Câmara Cível, julgado em 04/05/2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTEÇA –
SUCESSÃO PROCESSUAL – CESSÃO DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO – DESNECESSÁRIA
– CIÊNCIA INEQUÍVOCA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MAMIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
À luz do que dispõe o §1o, III, do art. 778, do CPC, o cessionário pode promover a execução, ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido) que não precisa consentir com a transmissão (art. 778, §2o, do CPC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da desnecessidade de notificação do devedor quando este possui conhecimento da existência da cessão de crédito
. A falta de intimação do executado para se manifestar sobre o cálculo apresentado viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, situação que enseja a desconstituição do decisum que o homologou
”. (TJMT. Agravo de Instrumento n. 10173821120208110000. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4.a Câmara de Direito Privado, julgado em 23/10/2020).

No que concerne à substituição processual, a agravante ressalta a necessidade de observância ao art. 109 do CPC, segundo o qual “
a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes
”. Acrescenta que a sucessão depende do consentimento da parte executada.

Contudo, em Ação de Execução a substituição decorrente da cessão do crédito independe de prévia aprovação do devedor (art. 778, §2o, do CPC).

Sobre o pedido de suspensão do processo para restauração, é improcedente. Isso porque as peças principais foram digitalizadas e não ficou demonstrado nenhum prejuízo advindo das poucas inconsistências ou das páginas ilegíveis apontadas.

Ademais, está em trâmite há 30 anos, em total dissonância do princípio da celeridade.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. DIGITALIZAÇÃO INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APLICOU DIRETAMENTE O PRAZO PRESCRICIONAL DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DENEGATÓRIA DE RESTITUIÇÃO. ART. 169 DO CTN. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA No 7 DO STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1.
Não merece acolhida a preliminar de nulidade suscitada pela agravante em razão da digitalização incompleta da última página do acórdão recorrido à fl. 238 e-STJ, tendo em vista que o texto a que se refere encontra-se transcrito na ementa de fls. 240 e-STJ, não havendo qualquer prejuízo à defesa por conta de tal vício. É cediço que a declaração da nulidade processual depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (pas de nullité sans grief), o que não ocorreu na hipótese. Por outro lado, a conversão do feito em diligência militaria contra o princípio da celeridade processual.
2. O presente feito trata de ação anulatória de decisão administrativa que negou restituição de indébito cumulada com repetição de indébito. A decisão administrativa que se pretende anular foi exarada em 20 de maio de 2002 e a ação anulatória foi ajuizada em 9 de fevereiro de 2004, portanto, dentro do prazo prescricional de dois anos previsto no art. 169 do CTN. 3. Deve ser reformado acórdão recorrido que aplicou diretamente o prazo prescricional para repetição do indébito (art. 168 do CTN) em ação que pleiteia, também, a anulação da decisão administrativa denegatória da restituição (art. 169 do CTN). Precedentes. 4. Afastada a prescrição da ação anulatória da decisão administrativa denegatória, devem os autos retornar à origem para prosseguimento do feito quanto às demais questões de mérito. 5. A aplicação do direito à hipótese não demandou reexame do contexto fático-probatórios dos autos, mas apenas outra valoração jurídica dos fatos expressamente consignados no bojo do acórdão recorrido, não havendo que se falar em incidência da Súmula no 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido”.

(STJ - AgRg no REsp: 1316775 ES 2012/0063045-5, relator ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 03/09/2015, Segunda Turma, publicado em 17/09/2015)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021